Tribunal: TJSP
Processo: 1015571-51.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Discussão sobre cobrança abusiva de juros – Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Aplicação da tabela Price, por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Discussão sobre cobrança abusiva de juros – Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Aplicação da tabela Price, por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Sentença mantida – Insurgência recursal contra matéria não alegada na inicial (irregularidade de tarifas bancárias de abertura de crédito e serviços não especificados) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015571-51.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SIDMAR DO SANTOS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE
PROVIMENTO V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-51.2019.8.26.0576 -Voto no 13519
2
Apelação no: 1015571-51.2019.8.26.0576
Apelante: SIDMAR DO SANTOS SOARES.
Apelado: BANCO VOLKSWAGEN S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Sandro Nogueira de Barros Leite.
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara Cível.
VOTO No 13519
APELAÇÃO
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de
juros remuneratórios abusivos e capitalizados Discussão sobre
cobrança abusiva de juros
Legislação aplicável declarada
constitucional pelo C. STF Aplicação da tabela Price, por ser
possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual Sentença mantida Insurgência
recursal contra matéria não alegada na inicial (irregularidade de
tarifas bancárias de abertura de crédito e serviços não
especificados) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E
NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 169/173,
cujo relatório adoto, julgou a Ação Revisional de Contrato interposta por SIDMAR DO
SANTOS SOARES em face do BANCO VOLKSWAGEN S/A, nos seguintes termos:
“Por tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão aduzida por SIDMAR
DOS SANTOS SOARES em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais),
cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.”
Apela o autor postulando a reforma do julgado. Sustenta
irregularidade e abusividade no contrato firmado entre as partes. Alega a aplicação de juros
abusivos, capitalização de juros, e abusividades nas tarifas cobradas (fls. 176/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-51.2019.8.26.0576 -Voto no 13519
3
Contrarrazões apresentadas às fls. 203/218.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido em parte, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Revisional de Contrato interposta por
SIDMAR DO SANTOS SOARES em face do BANCO VOLKSWAGEN S/A, objetivando
a revisão do contrato celebrado entre as partes, substituindo-se a Tabela Price, utilizada
pelo banco réu para o cálculo dos juros, pela Tabela Gauss. Não há menção a quaisquer
outras tarifas porventura cobradas.
Assim, de proêmio consignar o reconhecimento do recurso,
tão somente acerca da matéria ventilada na inicial, qual seja, abusividade dos juros
pactuados.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes, em
16.10.2018, celebraram contrato de financiamento para a aquisição de um veículo, no valor
de R$ 63.362,40, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, sucessivas,
vencendo-se a primeira em 16.11.2016. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de
2,15% ao mês, capitalizados diariamente, sendo convencionado, no caso de
inadimplemento, a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios à taxa de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-51.2019.8.26.0576 -Voto no 13519
4
e multa de 2% incidente sobre o total devido (fls. 83/85).
Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e as
instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos,
inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares.
Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito Bancário (fl. 83/85), de
modo que ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento
desejado.
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da “tabela
price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-51.2019.8.26.0576 -Voto no 13519
5
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE
TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A
SÚMULA No 541 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
CADASTRO
NO
INÍCIO
DO
RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
PESQUISA
EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE
DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO,
POIS
AS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
NÃO
SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA),
DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM
CONTAR QUE A TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO
EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA
"PRICE".
AUTORIZAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL,
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS CONTRATOS DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
FIRMADOS
NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MENCIONADA
MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 592.377/RS. INCIDÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-51.2019.8.26.0576 -Voto no 13519
6
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros
REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada. taxas
de juros mensal e anual em conformidade com as taxas
médias divulgadas pelo BACEN. RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv.,
rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa
do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ. Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de
12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos. Não
demonstração. As empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e não sofrem as
limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao
domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e
juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e
de danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença
de improcedência mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Pedro Kodama, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS

Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015571-51.2019.8.26.0576 -Voto no 13519
7
do contrato de adesão Possibilidade de cobrança dos juros
contratados
Legalidade da capitalização dos juros

Possibilidade de utilização da Tabela Price como método de
amortização - Ausência de previsão de cobrança da
comissão de permanência - Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo da cobrança da
tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar
de inovação recursal - Sentença mantida
Recurso não
provido” (TJSP, AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm.
Dir. Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe
26/06/2019).
Assim, não se vislumbra cláusula contratual abusiva.
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para R$1.500,00, ressalvada a justiça gratuita concedida ao apelante.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)